Tribunal: STF
Processo: ARE 1224018
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Homicídio qualificado. Art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal. 4. Agravo em recurso especial não conhecido mediante decisão monocrática da Presidência do STJ. Interposição de recurso extraordinário. 5. Não esgotamento da via recursal pertinente, pois ainda cabível agravo interno. 6. Inafastável incidência do óbice previsto na Súmula 281 desta Corte. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.